Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. CARÁTER OBJETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos conjuntamente pela Defesa dos corréus, contra sentença que os condenou como incursos nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve ser excluída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tem caráter objetivo e incide se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais mencionadas na lei, tais como instituições de ensino ou hospitalares, estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência, se a prática era destinada a atingir os frequentadores das instituições ou se a conduta se beneficiou da movimentação de pessoas.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 763.678, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2022.